Tribunal: TJSP
Processo: 1031450-95.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Produção antecipada de provas – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Pedido de exibição de contrato bancário formulado em face de empresa que administra banco de dados com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Produção antecipada de provas – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Pedido de exibição de contrato bancário formulado em face de empresa que administra banco de dados com informações de crédito – Ilegitimidade passiva configurada. Documentos em poder da instituição financeira credora – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1031450-
95.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante GRACE DE
FÁTIMA CONGO DE AQUINO, é apelado BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031450-95.2019.8.26.0577 -Voto no 7419
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1031450-95.2019.8.26.0577
Apelante: Grace de Fátima Congo de Aquino (Justiça Gratuita)
Apelada: Boa Vista Serviços S/A
Comarca: São José dos Campos 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: João José Custódio da Silveira
Voto no 7419
APELAÇÃO CÍVEL Produção antecipada de provas Sentença
de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos dos
artigos 330, inciso III e 485, incisos I e VI do Código de Processo
Civil
Inconformismo da autora
1. Gratuidade de justiça
concedida em grau de recurso 2. Pedido de exibição de contrato
bancário formulado em face de empresa que administra banco de
dados com informações de crédito
Ilegitimidade passiva
configurada. Documentos em poder da instituição financeira
credora Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 26/31, cujo relatório se adota, que, em ação
de produção antecipada de provas, julgou extinto o processo, sem resolução
de mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, incisos I e VI do
Código de Processo Civil, por falta de interesse de agir.
Apela
a
autora
a
fls.
46/52.
Sustenta,
preliminarmente, que, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil,
juntou todos os documentos necessários para o ajuizamento da demanda.
Alega que efetuou prévio requerimento administrativo à apelada, porém não
logrou êxito, existindo, portanto, interesse de agir. Aduz que, conforme o
artigo 321 do Código de Processo Civil, compete ao juiz determinar que o
autor emende a petição inicial em hipótese de não preenchimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031450-95.2019.8.26.0577 -Voto no 7419
3
requisitos do artigo 319. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça, bem como a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para
fins de prequestionamento. Postula o juízo de retratação, nos termos do artigo
331 do Código de Processo Civil. Pleiteia a reforma da r. sentença
hostilizada.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
custas não recolhidas.
A apelada apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 56/59).
É o relatório.
Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de
justiça à autora, ora apelante, em face dos documentos juntados aos autos,
notadamente sua carteira de trabalho (fls. 10/13) e certidão de regularidade
fiscal a evidenciar sua condição de isenta do pagamento de imposto de renda
(fls. 14/15).
No mais, o recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar se a autor possui interesse de agir para pleitear
a exibição do documento discriminado na inicial, bem como se a ré é parte
legítima para figurar no polo passivo da ação em apreço.
Trata-se de ação de produção antecipada de provas
ajuizada por Grace de Fatima Congo de Aquino em face de Boa Vista
Serviços S/A, na qual a autora alega ter chegado ao seu conhecimento a
inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor
de R$ 268,11 (duzentos e sessenta e oito reais e onze centavos), na data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031450-95.2019.8.26.0577 -Voto no 7419
4
16/10/2019, contrato n° 630199040. Alega ter encaminhado à ré, ora apelada,
uma notificação extrajudicial, por e-mail, solicitando a exibição do contrato
da obrigação que ensejou a anotação restritiva de crédito. No entanto, aduz
que a ré permaneceu inerte, motivo pelo qual ajuizou a ação em apreço, com
o fito de compelir a apelada a exibir documentos que “comprovem a natureza
da dívida, sua exigibilidade e a inadimplência por parte do consumidor, a
certeza e a liquidez da suposta dívida, comprovando o valor, a data de
vencimento e o número do contrato” (fl. 03).
Com efeito, sobreveio sentença de extinção do
processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso
III e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de
interesse de agir e da ilegitimidade passiva da empresa administradora de
banco de dados de informações creditícias dos consumidores.
No caso, embora a apelante, nas razões recursais,
pretenda o reconhecimento do interesse de agir, em virtude de suposto
preenchimento dos requisitos processuais necessários, sobretudo a prévia
notificação extrajudicial para exibição do contrato discriminado na inicial, é
certo que a apelante não atacou o fundamento da sentença no tocante à
ilegitimidade passiva da apelada para exibir os documentos.
Nesse sentido, verifica-se que a negativação do
nome da autora, disponibilizada em órgão de proteção ao crédito na data de
16/10/2019, referente ao contrato n° 630199040, no valor de R$ 268,11
(duzentos e sessenta e oito reais e onze centavos), foi realizada por “Itaú
Unibanco S/A”, não sendo possível, nesses termos, compelir a ré a exibir um
contrato firmado com terceiro.
Em caso análogo ao dos autos, já decidiu esta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031450-95.2019.8.26.0577 -Voto no 7419
5
Câmara:
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
indenizatório Restrição sem notificação prévia Processo extinto sem
resolução do mérito Pleito de Reforma Impossibilidade Pesquisa
coligida pelo autor que não indica a ré como responsável pela restrição
Ilegitimidade passiva reconhecida Impertinência das razões recursais
Argumentos relacionados de maneira dissociada e abstrata que não
enfrentam os fundamentos da r. sentença combatida Inobservância ao
disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC Precedentes jurisprudenciais
Sentença mantida Sentença mantida Recurso não conhecido. (TJSP,
Apel. n° 1000086-84.2019.8.26.0002, Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa
Pessoa, j. 18/12/2019)
Conclui-se, portanto, que a empresa “Boa Vista
Serviços S/A” é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação de
produção antecipada de provas, porquanto não possui em seu poder a
documentação pretendida pela autora, ora apelante.
Por fim, noto que não é o caso de majorar os
honorários advocatícios em Segundo Grau nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, vez que estes não foram fixados em Primeiro Grau
em virtude de ainda não ter sido instaurada, à época, a relação processual.
Ademais, tratando-se de produção antecipada de
provas, ação dotada de natureza de jurisdição voluntária, não tem cabimento a
fixação de verba honorária sucumbencial.
No mais, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes para
fins de interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031450-95.2019.8.26.0577 -Voto no 7419
6
(AgRg no REsp no 1.407.492/RS) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora